Tribunal: TJES
Processo: 5001798-59.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001798-59.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA NUNES DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

ANGELA NUNES DOS SANTOS, qualificada em inicial, ajuizou ação ordinária por si denominada por “Ação Declaratória de Nulidade de Contratos Administrativos cumulado com Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, por meio da qual requer que sejam declarados nulos os contratos firmados com o requerido Município de Aracruz, para condenar o requerido ao pagamento de FGTS no valor de R$6.106,76.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, doo CPC.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedente o pedido de multa.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a prestação de trabalho não se configurou como de trato sucessivo, eis que não houve sucessivas renovações da prestação de serviço após o contrato, o que demonstra a existência de vaga por uma excepcionalidade, como ausência do titular ou ajuste de carga horária.

No caso dos autos, verifica-se da peça inaugural que a autora fora contratada pelo Município requerido para exercer o cargo de professora no período compreendido entre 05.02.2018 a 05.02.2020,

A sucessividade na contratação temporária da ora requerente ocorreu somente uma vez, qual seja, na contratação celebrada entre 2018 a 2020, uma vez que a legislação de regência autoriza expressamente a renovação do contrato temporário pelo prazo de 01 (um) ano, fato este que não possui o condão de ensejar no desvirtuamento dos fins deste tipo de contratação e mitigar sua característica de transitoriedade e excepcionalidade.

Desse modo, considerando que não restou caracterizada a renovação sucessiva dos contratos de trabalho firmados entre as partes, a fim de desnaturar o caráter excepcional e temporário que deve existir nesse tipo de contratação, a pretensão autoral não merece acolhimento.

Assim, a referida contratação foi temporária e de excepcional interesse público, pelo que não há o que se falar em nulidade desta. Vale registrar, que somente quando reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, reconhecendo a repercussão geral, entendeu ser cabível tal verba.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.